Tribunal: CARF
Processo: 10980.016846/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.016846/2007-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.052 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANTECIPA ASSES PLANEJ E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002, 2003
RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. CONCEITO.
Similitude fática quer dizer identidade de elementos sensíveis que preenchem a
hipótese a incidir sob o caso concreto, identidade de fato jurígeno sem
quaisquer acidentes. Caso a hipótese normativa, descontada a zona de
penumbra, ilumine a mesma realidade fática, estamos ante casos que guardam
similitude fática.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PARA
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial que não logra demonstrar a necessária
divergência jurisprudencial em relação a um dos fundamentos jurídicos
autônomos que, isoladamente considerado, já seja apto a sustentar a conclusão
da decisão recorrida sobre a matéria discutida.
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS. ÔNUS DO RECORRENTE.
O ônus da demonstração do cumprimento dos requisitos para interposição do
especial é do recorrente, em caso de dúvida acerca de quaisquer deles o recurso
não deve ser conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.016846/2007-11
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.052 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.016846/2007-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros
(suplente convocado(a)), Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
(suplente convocado(a)), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (suplente convocado(a)), Regis
Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
01 - Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional em face do Acórdão no 1201-003.826, julgado em 18/06/2020 pela C. 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção, que conheceu e deu provimento ao recurso que tratava de
IRRF em decorrência de pagamentos efetuados a terceiros, pela via bancária, cuja causa a
autuada foi intimada a comprovar, mediante documentação idônea, sem lograr fazê-lo, cujo
IRRF não foi retido ou recolhido.

02 - A ementa do Acórdão de recurso voluntário está assim transcrito e registrado,
verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002, 2003 IRRF.
INCIDÊNCIA. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO. NATUREZA
JURÍDICA DA CAUSA DO PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA.
Uma vez identificado o beneficiário e demonstrada a ocorrência da operação, não há
que se falar em incidência do IR-Fonte nos termos do artigo 61, da Lei no 8.981/1995.
Pouco importa se a causa do pagamento é ligada ou não a atividade da empresa, se são
atividades comuns à determinado segmento empresarial e/ou têm relação com o objeto
social constante do contrato ou estatuto social, a natureza jurídica do pagamento não
tem relevância. Na prática, a hipótese de pagamento sem causa foi incluída pelo
legislador para determinar se os valores recebidos pelo beneficiário estão sujeito à
tributação ou se configuram mera transferência patrimonial, que se encontra fora o
âmbito de incidência do IR. O legislador não colocou em pauta a licitude ou ilicitude
da causa do pagamento para fins de incidência do IRRF. Logo, em se comprovando que
existe uma causa ao pagamento, não se aplica a tributação do IRRF prevista no 61,
§1o, da Lei no 9.891/95, sob pena de clara violação ao artigo 3o, do CTN.”

03 – Pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 246/257 foi dado seguimento ao
recurso da Fazenda Nacional sob apenas o paradigma 2202-002.804. Para tratar do assunto a
respeito da interpretação do art. 61 da Lei 8.981/95. Intimado via edital o contribuinte, não
apresentou contrarrazões.
04 - O processo foi distribuído para essa C. Turma da CSRF de acordo com os
termos das Portarias CARF no 22.564/2020 e 12.202/2021 que estendeu temporariamente à essa
2a Turma as matérias constantes do seu anexo único para processar e julgar os recursos que
versem sobre as matérias da 1a Turma da CSRF sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.052 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.016846/2007-11

Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

05 – O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, porém, quanto ao
conhecimento, entendo melhor o debate.

06 – No paradigma no 2202-002.804, a Fiscalização constatou significativo
volume de cheques suprindo a conta Caixa, ao passo que a defesa tentou vagamente invalidar a
acusação fiscal, asseverando que após a eliminação do sigilo bancário o Fisco teria meios para
identificar as operações, sem trazer outros elementos além daqueles que já foram questionados
pela autoridade lançadora e aqueles suscitados pela autoridade de primeira instância, de modo
que a exigência restou mantida porque a contribuinte não conseguiu comprovar a efetividade da
operação registrada em sua contabilidade que teria dado causa ao referido pagamento.
07 - No caso dos autos se diferencia da matéria fática das situações examinadas no
paradigma vejamos de acordo com o voto da decisão recorrida:
“Em relação especificamente à origem dos pagamentos efetuados e sua devida
comprovação, a Recorrente alega que os pagamentos efetuados ao Sr. Roberto
Bertholdo se tratam de mútuo. Além disso, evidencia que tal operação, inclusive, foi
desconsiderada, erroneamente, pela mesma Sra. Auditora Fiscal, que não considerou,
para a pessoa física acima nominada, o rendimento advindo de contratos de mútuo e
tributou valores como se fossem omissões de receita, nos autos do processo
administrativo fiscal registrados sob o n° 10980015126/2007-21, ou seja, está havendo
duplicidade de tributação.
Havendo verossimilhança na alegação do Recorrente, o meu voto seria no sentido de
baixar os autos em diligência para que fosse evidenciado se os valores cobrados a
título de IRRF, em relação aos pagamentos efetuados ao Sr. Roberto Bertholdo, foram
igualmente cobrados a título de IRPF no PTA no 10980.015126/2007-21.
Entretanto, durante os debates na sessão, convenci-me da ausência de necessidade da
referida diligência pelos motivos abaixo expostos.”

08 – No caso não há similitude fática entre as decisão paradigmática e a recorrida,
que para conhecimento haveria necessidade de revolvimento de provas e sua revisão,
considerado ato impeditivo nessa instância especial.
09 – Além disso a própria decisão recorrida traz 3 (três) fundamentos para o
provimento, a) reconhecimento do beneficiário do pagamento.
10 - Outro que em tese, entende que: b) a aplicação do art. 61 da lei 8981/95 na
realidade seria uma penalidade, (uma tese que talvez seja minoritária no CARF) talvez por isso a
maioria da Turma acompanhou a relatora nas conclusões, tendo a relatora Ad Hoc feito uma
declaração de voto a teor do art. 63§8o do RICARF que trata da hipótese do relator reproduzir no
voto os fundamentos da maioria. a outra sobre o reconhecimento do beneficiário:
“Inicialmente, destaco que, como já evidenciado em outras oportunidades, entendo que
essa exigência possui caráter de penalidade, que conflita expressamente com o disposto
no art. 3o do CTN.”

10 – O terceiro fundamento do voto, foi verificado que diante dos debates a
relatora na época se convenceu por não baixar os autos em diligência por conta da informação de
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.052 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.016846/2007-11

autuação do beneficiário do pagamento no mesmo período lançado nesses autos e portanto
reconheceu a existência de bis in idem, vejamos:
“Nesse ponto, é importante salientar que, no caso presente caso, a Recorrente alega
que os pagamentos efetuados ao Sr. Roberto Bertholdo também foram objeto de
exigência de IRPF, nos autos do processo administrativo fiscal registrados sob o n°
10980015126/2007-21, ou seja, está havendo duplicidade de tributação. Compulsando
os registros do Carf, verifico que na sessão do dia 12 de maio de 2016 foi proferido o
acórdão de no 2202-003.410, pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara, o qual foi
relatado da seguinte forma:
Em breves linhas, trata-se de Auto de Infração no qual se constituiu crédito de IRPF
em decorrência de acréscimo patrimonial a descoberto. Na mesma data foi lavrado
Termo de Sujeição Passiva Solidária. Intimados, o Contribuinte e a Responsável
Solidária impugnaram o Auto de Infração. A DRJ negou provimento às defesas,
mantendo integralmente o lançamento. Insatisfeitos, o Contribuinte e a Responsável
Solidária apresentaram Recurso Voluntário.
Feito o breve resumo, passamos ao relato pormenorizado do processo.
Tendo recebido ofício de juíz federal (fls. 166/168), determinando a instauração de
procedimento de fiscalização em desfavor do Contribuinte Roberto Bertholdo e
outros, o Delegado da Receita Federal emitiu o MPFF no 09.01.002006007639 (fl. 2),
com o objetivo de fiscalizar os lançamentos de IRPF para o período de 01/2002 a
12/2003. Em anexo ao referido ofício judicial, foram entregues à autoridade
administrativa dados bancários do Contribuinte, obtido em sede de processo criminal.
No Termo de Início de Fiscalização (fls. 40/42), o Contribuinte foi instado a:
(i) comprovar a origem dos recursos depositados em contas bancárias; (ii) informar
se tinha outras contas bancárias tituladas por terceiros, nos quais constasse como
cotitular ou não Ao longo dos próximos meses foram emitidos diversos Termos de
Intimação, bem como o Contribuinte apresentou diversas respostas. Ainda foram
emitidos MPFs complementares, que permitiram a circularização da fiscalização
para outras pessoas indicadas nos depósitos ou nas respostas do Contribuinte.
Finalmente, em 12/11/2007, foi lavrado Auto de Infração (fls. 433/451) em desfavor
do Recorrente no qual se constituiu IRPF no valor de R$ 46.072,13 (quarenta e seis
mil e setenta e dois reais e treze centavos), além de multa de juros, em decorrência de
“Acréscimo Patrimonial a Descoberto”.”
Em outras palavras, a mesma Autoridade Fiscal lavrou dois autos de infração: (i) o
primeiro para cobrança do imposto sobre a renda da pessoa física, beneficiária dos
pagamentos e (ii) o presente para exigência de imposto de renda retido na fonte em
razão de pagamentos cuja causa não foi comprovada. Ademais, durante os debates,
restou evidenciado que a lavratura do Auto de Infração para a exigência da pessoa
física ocorreu antes da lavratura do auto de infração ora analisado. Não haveria como
prosperar dupla exigência para um mesmo acréscimo patrimonial presumido.
Mais uma vez, a conclusão acima decorre da atividade interpretativa, imprescindível
diante de duas proposições jurídicas que prescrevem, para uma determinada situação,
duas consequências que reciprocamente se excluem. Registra-se, nesse ponto, que
mesmo na hipótese em que tal exclusão não é expressamente prevista, a conclusão é de
que uma repele a outra. Nesse sentido são as lições de Karl Larenz (1991)3, em que a
“missão da interpretação da lei é evitar a contradição entre normas, responder a
questões sobre o concurso de normas e concurso de regulações e delimitar, uma face às
outras, as esferas de regulação, sempre que tal seja exigível”.
Desse modo, é possível afirmar que o comando do artigo 61 da Lei no 8.981/95 já foi
concebido com alcance inferior àquele decorrente da exigência prevista no art. 42 da
Lei no 9.430/96 (que fundamentou o Auto de Infração lavrado contra a pessoa física).
Diante disso, o art. 61, adotado pela fiscalização como fundamento do Auto de
Infração, não poderia ser aplicado cumulativamente nas autuações em que a
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.052 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.016846/2007-11

fiscalização efetua outro lançamento para exigir o imposto de quem foi beneficiado
pelos pagamentos, ainda mais quando essa exigência foi anterior à lavratura do Auto
de Infração que exige o IRRF da fonte pagadora.
Como evidenciado durante os debates, essa exigência configuraria alteração dos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento.
Não fosse tal argumento o bastante, é importante trazer à discussão o caráter de
penalidade dessas normas.

(...)
A exigência prevista no art. 61 da Lei no 8.981/95 também evidencia o seu caráter de
penalidade, uma vez que a materialidade da exigência não tem relação com acréscimo
patrimonial e sim com o fato de a fonte pagadora não ter demonstrado a causa ou o
beneficiário daquele pagamento. Sendo assim, o mesmo entendimento do STJ sobre o
caráter de penalidade do art. 44 da Lei no 8.541/92 deveria ser aplicado ao art. 61 da
Lei no 8.981/95.
Há, portanto, clara violação ao art. 3o do CTN, pois o dispositivo ora questionado
estipula “consequência sancionatória para a conduta que contribui para inviabilizar a
identificação da causa ou do beneficiário de pagamento realizado pela pessoa jurídica.
Com essa natureza de penalidade, é impraticável o manejo da regra mediante o uso da
técnica da substituição tributária” (Minatel, 2006).4
Tanto é assim que a jurisprudência desta Corte sumulou o entendimento no sentido de
que a exigência prevista no art. 61 da Lei no 8.981/95 está sujeita a regra decadencial
prevista no art. 173, I, do CTN (Súmula Carf no 114). Ao analisar os acórdãos
subjacentes a esse entendimento, verifica-se que a inteligência da súmula levou em
consideração o fato de que a essa exigência decorre necessariamente dos
procedimentos de fiscalização, não sendo possível que o contribuinte antecipe a
exigência que decorreria dos pagamentos sem causa ou a beneficiários não
identificados.

11 – Repetindo, entendo diante do voto acima transcrito que estamos diante de
situações diversas, entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado, uma em decorrência da
falta de similitude fática e outra que o voto recorrido (pela sua leitura) possui três fundamentos
para afastar o IRRF, sendo que o paradigma não traz o 2o e 3o fundamentos que são a questão da
utilização do art. 61 da Lei 8.981/95 como penalidade e a situação fática do bis in idem
(duplicidade do lançamento).
12 – A C. 1a Turma da CSRF do CARF em caso de IRRF teve oportunidade de
tratar do conhecimento desse paradigma sendo que transcrevo parte do voto Ac. 9101-005.879 j.
12/09/2021 em recurso da Fazenda Nacional do I. Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado:
A situação acima é similar à examinada no segundo acórdão paradigma (2202-
002.804), conforme se extrai dos seguintes excertos de seu relatório e voto: (O
Conselheiro quis dizer em relação ao primeiro paradigma) destaque meu.
Relatório [...]
O lançamento do IRRF incidiu sobre pagamento a beneficiários não identificados,
tendo como enquadramento legal o art.674 do RIR/99 (fl.322).
Segundo o Termo de Verificação Fiscal:
Em atendimento a Intimação feita junto ao Termo de Início, a fiscalizada apresentou
os documentos discriminados de fls.11 qa (sic)14.
Ao analisarmos a escrituração contábil constante dos Livros Diário e Razão
apresentados pela fiscalizada, verificamos que a empresa, costumeiramente, emitia
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.052 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.016846/2007-11

vários cheques no mesmo dia e apresentava como contrapartida a estes lançamentos
a conta "Caixa".
Com tais lançamentos, a empresa passava a ideia de que efetuava saques em suas
contas-correntes para suprir seu Caixa. Acontece que, com tais lançamentos o saldo
da "conta Caixa" da empresa apresentou exorbitantes valores, como por exemplo: em
2003: R$ 1.343.024,24 (um milhão, trezentos e quarenta e três mil, vinte e quatro
reais e vinte e quatro centavos); em 2004: R$ 1.679.340,48 (um milhão, seiscentos e
setenta e nove mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos) e em 2005:
R$ 570.484,31 (quinhentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta
e um centavos), conforme se comprova através das cópias dos Livros Razão dispostos
no Anexo II: folhas 36 a 86 do presente processo.
Por ser bastante incomum nos dias de hoje uma empresa possuir em caixa elevados
valores em espécie, esta fiscalização achou por bem intimar os gerentes do: Banco do
Brasil em Dionísio Cerqueira, Bradesco em São José do Cedro/SC e do SICREDI em
Capanema/PR para:
1 - Confirmar se alguns cheques selecionados de forma amostral foram pagos pelas
instituições financeiras em dinheiro;
2 - Informar se os valores foram utilizados para depósitos ou outros pagamentos;
3 - Apresentar cópia da fita do caixa na parte em que consta a autenticação relativa
ao pagamento dos cheques, e, no caso de os mesmos terem sido utilizados para
depósitos ou outros pagamentos, apresentar cópia das autenticações respectivas com,
no mínimo, três autenticações imediatamente anteriores e três autenticações
imediatamente posteriores às operações relativas ao pagamento dos cheques acima
relacionados.
O objetivo destas intimações era verificar se realmente a empresa estava utilizando,
os- recursos, provenientes dos saques efetuados para suprir o Caixa da empresa ou se
tais recursos estavam sendo utilizados para outros fins ocultos dos registros
contábeis. [...]
Cientificada da exigência fiscal, a interessada apresentou junto à IRF de Dionísio
Cerqueira/SC, sua impugnação (fls.327 a 350), que a seguir se resume:
- Do Auto de Infração - que o Auto descreve os fatos motivo da lavratura como sendo,
pagamentos a beneficiários não identificados, caracterizando omissão de receita,
incidindo os impostos de lei, bem como o reajustamento da base de cálculo e multa
qualificada; fato gerador corresponde aos períodos de jan/2003 a dez/2005;
- Preliminarmente / Do pagamento a beneficiário não identificado - que evidente o
equívoco da autoridade fazendária, eis que a mesma afirma ter identificado no auto
de infração os beneficiários, senão vejamos: ",
..Ao analisarmos estes cheques verificamos que vários deles foram emitidos
nominalmente a diversas pessoas que não têm relação gerencial ou administrativa
com a fiscalizada... "
- assim, é insofismável que foram identificados os beneficiários, razão pela qual é
nulo de pleno direito o presente auto de infração; [...]
Voto Nesse caso concreto, cabe registrar que a pessoa jurídica que entregar recursos
a terceiros ou sócios, acionistas ou titulares, contabilizados ou não, cuja operação ou
causa não comprove mediante documentos hábeis e idôneos, sujeitar-se-á à
incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a título de
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado. [...]
Em seu recurso o recorrente vagamente tenta invalidar a linha de argumentação
esboçada pela autoridade recorrida. Entretanto. o recorrente não traz outros
elementos além daqueles que já foram questionados pela autoridade lançadora e
aqueles suscitados pela autoridade de primeira instância.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.052 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.016846/2007-11

No caso do numerário saído do CAIXA não há presunção, mas sim a efetiva certeza
de que pagamento foi realizado, de que foi subtraída a quantidade de numerário
existente naquela conta, não podendo se falar de presunção, e sim de falta de
apresentação da documentação relativa à operação o que permite, sem a menor
sombra de dúvidas o enquadramento como pagamento sem causa e a beneficiário não
identificado.
Ora, quem tem que mostrar o comprovante do pagamento é a empresa que fez o
lançamento a crédito da conta CAIXA, ao fisco cabe analisar o referido documento e
na sua ausência taxá-lo como não comprovado, não identificado. [...]
Neste segundo paradigma os pagamentos foram identificados pela fiscalização a partir
da constatação de que vários cheques emitidos, que foram registrados como suprimento
de caixa, correspondiam, na verdade, a cheques compensados em face de pagamentos a
terceiros, não registrados contabilmente. Também aqui não se vislumbra sequer a
identificação dos beneficiários, apesar da alegação da contribuinte no sentido de que
alguns cheques continham a identificação nominal do beneficiário, o que, todavia, por
si só não serviria para tal identificação.
Diante deste quadro, nos dois casos, a fiscalização imputou a ocorrência de pagamento
a beneficiário não identificado e/ou sem causa, dada a ausência de comprovação das
respectivas operações pelo Fisco, sendo mantidas as autuações pelos colegiados de
segunda instância nestes termos, sem cogitar da necessidade de aprofundamento da
fiscalização pela autoridade fiscal.
(...)
O caso dos autos se diferencia faticamente das situações examinadas no paradigma na
medida em que a própria contribuinte reconheceu contabilmente os pagamentos
mediante saída (crédito) na conta Caixa e quitação de dívidas com terceiros
(fornecedores). Ou seja, estariam, em princípio, identificados os beneficiários, embora
a contribuinte não tenha apresentado os comprovantes da operação, seja quanto à
origem das dívidas, seja quanto à quitação.

13 – Entendo que diante da situação fática constante do acórdão recorrido ser
diversa e a falta de análise desses segundos e terceiros fundamentos que são o uso do IRRF como
penalidade e principalmente a duplicidade ou bis in idem no lançamento do IRPF, é que não
pode ser conhecido o presente recurso. Portanto, voto pelo não conhecimento do recurso especial
da Fazenda Nacional.

Conclusão
14 – Portanto, pelo exposto, não conheço do recurso da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.052 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.016846/2007-11

Fl. 278
DF CARF MF
Original